Tribunal: STJ
Processo: 2303158-19.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3091005 - SP(2025/0401522-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOAO LUCAS BARILE
ADVOGADOS
: MAIRTON LOURENÇO CÂNDIDO - SP112588
ADRIANO PEREIRA - SP244787
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
.
AGRAVO
REGIMENTAL
INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
. HABEAS CORPUS DE
SÚMULA 7/STJ
OFÍCIO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
O recurso
conheceu de agravo em recurso especial, em processo criminal no qual o Recorrente
sustentou nulidade por deficiência da defesa técnica anterior e pleiteou o reconhecimento
da forma tentada do delito de estupro de vulnerável.
2.
. Nas razões do agravo, o Agravante afirma ter impugnado
Fato relevante
adequadamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, sustenta que as
teses seriam de natureza exclusivamente jurídica (mera revaloração de fatos
incontroversos, sem revolvimento probatório) e, subsidiariamente, requer a concessão de
habeas corpus de ofício, com base em suposta prova nova apta a infirmar a condenação e
na possibilidade de reconhecimento da tentativa com impacto na dosimetria e no regime
inicial.
3.
. A decisão agravada consignou ausência de impugnação
Decisões anteriores
específica, suficiente e pormenorizada de todos os fundamentos autônomos da decisão de
inadmissibilidade do Tribunal de origem (TJSP), ressaltando a necessidade de
dialeticidade recursal e a incidência da
quanto às teses de nulidade por
Súmula 7/STJ
deficiência de defesa e de reconhecimento da tentativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial foi
corretamente inadmitido por ausência de impugnação específica, suficiente e
pormenorizada de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na
origem.
5. A questão em discussão consiste em saber se as teses de nulidade por deficiência da
defesa técnica e de reconhecimento da tentativa podem ser apreciadas sem revolvimento
do acervo fático-probatório, afastando a incidência da
.
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA56697391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:20
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 42ae13c0-4848-4aa5-9960-5ba885a1b7a7

6. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão de habeas corpus
de ofício para afastar a condenação com fundamento em suposta prova nova e no
reconhecimento da forma tentada do delito, diante da alegação de ilegalidade flagrante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial na origem possui dispositivo único
e deve ser impugnada em todos os seus fundamentos de forma específica, suficiente e
pormenorizada. A reiteração e o aprofundamento de razões de mérito, em agravo
regimental, não suprem a deficiência da impugnação, operando-se a preclusão.
8. A alegada nulidade por deficiência de defesa técnica demanda reexame das
circunstâncias fático-probatórias do processo (itinerário procedimental, provas
produzidas e relevância da prova supostamente preterida), providência vedada em
recurso especial pela
.
Súmula 7/STJ
9. A pretensão de reconhecer a forma tentada do estupro de vulnerável pressupõe
reavaliação do contexto fático para diferenciar atos executórios bastantes à consumação
de atos preparatórios ou de execução incompleta, o que é inviável na via especial, à luz da
.
Súmula 7/STJ
10. A mera qualificação como “revaloração jurídica” não converte questão
eminentemente fática em matéria de direito apta a afastar o óbice da
.
Súmula 7/STJ
11. O habeas corpus de ofício somente é cabível diante de ilegalidade flagrante,
manifesta e aferível de plano, sem dilação probatória. Suposta prova nova deve ser
deduzida pela via própria da revisão criminal (CPP,
III), não sendo o habeas
art. 621,
corpus de ofício instrumento para suprir impugnação recursal deficiente.
12. Inexistentes argumentos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-
se a sua manutenção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve ser impugnada em todos os
seus fundamentos, de modo específico e suficiente; a ausência de dialeticidade recursal
2.
acarreta preclusão.
Teses que exigem reexame do conjunto fático-probatório, como
nulidade por deficiência de defesa técnica e reconhecimento da tentativa, são inviáveis
3.
na via especial, por força da
.
Súmula 7/STJ
Habeas corpus de ofício só se admite
diante de ilegalidade flagrante aferível de plano; prova nova deve ser apreciada em
revisão criminal e não supre impugnação recursal deficiente. Dispositivos relevantes
citados:
CPP,
III; CP,
-A; CP,
II; STJ, Súmula 7.
art. 621,
art. 217
art. 14,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe
AREsp 2.404.539/CE
21.09.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
804.533/PE,
Quinta Turma, DJe 17.03.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio
659.003/SP,
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 30.03.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA56697391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:20
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 42ae13c0-4848-4aa5-9960-5ba885a1b7a7

Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56697391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:20
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 42ae13c0-4848-4aa5-9960-5ba885a1b7a7

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3091005 - SP(2025/0401522-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOAO LUCAS BARILE
ADVOGADOS
: MAIRTON LOURENÇO CÂNDIDO - SP112588
ADRIANO PEREIRA - SP244787
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
.
AGRAVO
REGIMENTAL
INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
. HABEAS CORPUS DE
SÚMULA 7/STJ
OFÍCIO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
O recurso
conheceu de agravo em recurso especial, em processo criminal no qual o Recorrente
sustentou nulidade por deficiência da defesa técnica anterior e pleiteou o reconhecimento
da forma tentada do delito de estupro de vulnerável.
2.
. Nas razões do agravo, o Agravante afirma ter impugnado
Fato relevante
adequadamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, sustenta que as
teses seriam de natureza exclusivamente jurídica (mera revaloração de fatos
incontroversos, sem revolvimento probatório) e, subsidiariamente, requer a concessão de
habeas corpus de ofício, com base em suposta prova nova apta a infirmar a condenação e
na possibilidade de reconhecimento da tentativa com impacto na dosimetria e no regime
inicial.
3.
. A decisão agravada consignou ausência de impugnação
Decisões anteriores
específica, suficiente e pormenorizada de todos os fundamentos autônomos da decisão de
inadmissibilidade do Tribunal de origem (TJSP), ressaltando a necessidade de
dialeticidade recursal e a incidência da
quanto às teses de nulidade por
Súmula 7/STJ
deficiência de defesa e de reconhecimento da tentativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56697394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:17
Código de Controle do Documento: a10fcafc-451c-44ae-b32e-b11e37edaafc

4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial foi
corretamente inadmitido por ausência de impugnação específica, suficiente e
pormenorizada de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na
origem.
5. A questão em discussão consiste em saber se as teses de nulidade por deficiência da
defesa técnica e de reconhecimento da tentativa podem ser apreciadas sem revolvimento
do acervo fático-probatório, afastando a incidência da
.
Súmula 7/STJ
6. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão de habeas corpus
de ofício para afastar a condenação com fundamento em suposta prova nova e no
reconhecimento da forma tentada do delito, diante da alegação de ilegalidade flagrante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial na origem possui dispositivo único
e deve ser impugnada em todos os seus fundamentos de forma específica, suficiente e
pormenorizada. A reiteração e o aprofundamento de razões de mérito, em agravo
regimental, não suprem a deficiência da impugnação, operando-se a preclusão.
8. A alegada nulidade por deficiência de defesa técnica demanda reexame das
circunstâncias fático-probatórias do processo (itinerário procedimental, provas
produzidas e relevância da prova supostamente preterida), providência vedada em
recurso especial pela
.
Súmula 7/STJ
9. A pretensão de reconhecer a forma tentada do estupro de vulnerável pressupõe
reavaliação do contexto fático para diferenciar atos executórios bastantes à consumação
de atos preparatórios ou de execução incompleta, o que é inviável na via especial, à luz da
.
Súmula 7/STJ
10. A mera qualificação como “revaloração jurídica” não converte questão
eminentemente fática em matéria de direito apta a afastar o óbice da
.
Súmula 7/STJ
11. O habeas corpus de ofício somente é cabível diante de ilegalidade flagrante,
manifesta e aferível de plano, sem dilação probatória. Suposta prova nova deve ser
deduzida pela via própria da revisão criminal (CPP,
III), não sendo o habeas
art. 621,
corpus de ofício instrumento para suprir impugnação recursal deficiente.
12. Inexistentes argumentos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-
se a sua manutenção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA56697394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:17
Código de Controle do Documento: a10fcafc-451c-44ae-b32e-b11e37edaafc

Tese de julgamento:
1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve ser impugnada em todos os
seus fundamentos, de modo específico e suficiente; a ausência de dialeticidade recursal
2.
acarreta preclusão.
Teses que exigem reexame do conjunto fático-probatório, como
nulidade por deficiência de defesa técnica e reconhecimento da tentativa, são inviáveis
3.
na via especial, por força da
.
Súmula 7/STJ
Habeas corpus de ofício só se admite
diante de ilegalidade flagrante aferível de plano; prova nova deve ser apreciada em
revisão criminal e não supre impugnação recursal deficiente. Dispositivos relevantes
citados:
CPP,
III; CP,
-A; CP,
II; STJ, Súmula 7.
art. 621,
art. 217
art. 14,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe
AREsp 2.404.539/CE
21.09.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
804.533/PE,
Quinta Turma, DJe 17.03.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio
659.003/SP,
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 30.03.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOÃO LUCAS BARILE em face
de decisão proferida, às fls. 279-281, que não conheceu do agravo em recurso especial.
Nas razões do agravo, às fls. 286-290, a parte recorrente argumenta, em
síntese, que: (i) teria havido impugnação adequada de todos os fundamentos do acórdão
de inadmissão; (ii) as teses deduzidas no recurso especial seriam de natureza
exclusivamente jurídica, afastando o óbice da
, por se tratar de mera
Súmula 7/STJ
de fatos incontroversos; e (iii) subsidiariamente, requer a concessão de
revaloração
de ofício diante de suposta ilegalidade flagrante, consistente em prova
habeas corpus
nova capaz de infirmar a condenação e na possibilidade de reconhecimento da forma
tentada do delito.
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56697394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:17
Código de Controle do Documento: a10fcafc-451c-44ae-b32e-b11e37edaafc

Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não
comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de
ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que
deve ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça.
A decisão monocrática recorrida apontou, com clareza, que a defesa se limitou
a reiterar, em termos genéricos, que a matéria "não exige reexame de provas, sendo clara,
simples e de fácil compreensão", sem demonstrar, de forma concreta e articulada, de que
modo teria impugnado todos os fundamentos autônomos do acórdão do TJSP que
inadmitiu o recurso especial.
O agravo regimental, contudo, não logra superar esse déficit. Os argumentos
trazidos no presente recurso — nulidade por deficiência de defesa técnica anterior e
possibilidade de reconhecimento da tentativa com base em fatos descritos no acórdão —
constituem, a toda evidência, reiteração e aprofundamento das razões de mérito do
próprio recurso especial, e não impugnação específica da decisão de inadmissibilidade.
É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a decisão que inadmite
o recurso especial na origem não se forma por capítulos autônomos, mas por um único
dispositivo, razão pela qual deve ser impugnada em todos os seus fundamentos, de forma
específica, suficiente e pormenorizada. A simples tentativa de acrescer argumentos ou de
aprofundar o mérito em sede de agravo regimental não suprirá a lacuna da impugnação
deficiente, estando consumada a preclusão. Nesse sentido:
"A decisão que inadmite o recurso especial na origem não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão
pela qual deve ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos
os seus fundamentos
, Ministro Luis Felipe
(EAREsp n. 831.326/SP
Salomão, Corte Especial, DJe
, inclusive, de forma
30/11/2018)
específica, suficiente e pormenorizada."
(AgRg no
, Rel. Min. Sebastião Reis
AREsp n. 2.404.539/CE
Júnior, Sexta Turma, DJe
)
21/09/2023.

O agravante insiste em que as teses veiculadas no recurso especial — nulidade
por abandono processual da defesa técnica anterior e desclassificação para a forma
tentada — seriam de cunho exclusivamente jurídico, dispensando o revolvimento do
acervo fático-probatório.
Sem razão.
Quanto à alegada nulidade por deficiência de defesa: aferir se houve ou não
prejuízo concreto ao réu em decorrência da conduta da advogada anterior — que teria
deixado de comparecer à audiência e de insistir na oitiva da testemunha F. S. —
demanda, necessariamente, o reexame das circunstâncias fáticas que permearam o iter
Documento eletrônico VDA56697394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:17
Código de Controle do Documento: a10fcafc-451c-44ae-b32e-b11e37edaafc

processual, o conteúdo do que foi ou não produzido nos autos e a relevância concreta da
prova supostamente preterida para o deslinde da causa. Trata-se, com efeito, de matéria
essencialmente fático-probatória, insuscetível de cognição em recurso especial, nos
termos consolidados da
.
Súmula 7/STJ
Quanto ao reconhecimento da tentativa: a pretenção de enquadrar a conduta
como estupro de vulnerável tentado (art. 217-A
II, do Código Penal), sob o
c/c art. 14,
argumento de que os atos descritos na sentença seriam "superficiais", também pressupõe
o reexame dos elementos fáticos da infração, não bastando a simples invocação de
precedente desta Corte
) para contornar esse óbice. A distinção entre
(REsp 1.959.697/SC
atos executórios suficientes para a consumação e atos meramente preparatórios ou de
execução incompleta é questão que depende, indeclinavelmente, do contexto fático
apurado nas instâncias ordinárias.
A mera denominação de "revaloração jurídica" não tem o condão de
transmudar em questão de direito o que, em sua essência, constitui pretensão de
reavaliação do substrato fático da condenação.
O agravante requer, subsidiariamente, a concessão de
de ofício
habeas corpus
com base em dois argumentos: (a) suposta prova nova — declaração do genitor da vítima
afirmando que o filho nunca relatou os abusos — que afastaria a autoria; e (b)
possibilidade de reconhecimento da tentativa com reflexo na dosimetria e no regime
inicial.
O pedido não merece acolhida.
A concessão de
de ofício, na jurisprudência desta Corte,
habeas corpus
pressupõe ilegalidade flagrante, manifesta e patente, que possa ser aferida de plano, sem
necessidade de qualquer dilação probatória ou incursão no conjunto fático dos autos. Não
é o que ocorre na hipótese. A declaração apresentada pelo genitor da vítima constitui, no
máximo, prova que demandaria análise no âmbito da revisão criminal perante o Tribunal
de origem — sede própria para a cognição de nova prova nos termos do
do CPP —, e não elemento apto a evidenciar, por si só,
art. 621, inciso III,
constrangimento ilegal manifesto a ser sanado de ofício por esta Corte Superior.
É inadmissível o pleito de concessão de
de ofício formulado
habeas corpus
com a finalidade de suprir a impugnação deficiente do agravo em recurso especial, sob
pena de se tornar inócua a exigência de dialeticidade recursal.
Ocorre que a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro,
nos limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do antes
julgado.
Documento eletrônico VDA56697394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:17
Código de Controle do Documento: a10fcafc-451c-44ae-b32e-b11e37edaafc

Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg no HC
17/3/2023;
n.
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
659.003/SP,
30/3/2023.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA56697394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:17
Código de Controle do Documento: a10fcafc-451c-44ae-b32e-b11e37edaafc

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0401522-1
AREsp 3.091.005 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00003082120178260558 00007376820188260132 00017096220238260132
17096220238260132 23031581920248260000 3082120178260558
308212017826055800007376820188260132 7376820188260132
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOAO LUCAS BARILE
ADVOGADOS
: MAIRTON LOURENÇO CÂNDIDO - SP112588
ADRIANO PEREIRA - SP244787
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOAO LUCAS BARILE
ADVOGADOS
: MAIRTON LOURENÇO CÂNDIDO - SP112588
ADRIANO PEREIRA - SP244787
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054855151:0164;0@
2025/0401522-1 - AREsp 3091005 Petição : 2026/0039305-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56690889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:08:01
Código de Controle do Documento: 7443408F-07C5-4227-BADA-BAEE6E4B4190